Tribunal: TJDFT
Processo: 0735484-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735484-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA LINO COELHO, RUY THIAGO LINO COELHO APELADO: CARLOS NAYRO DE AZEVEDO COELHO Decisão 1. Ato impugnado (ID no 47738880): sentença da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário proposta por M.Y.L.D.C (integrante excluída do feito em momento anterior), julgou o feito extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC. 2. Sucumbência: custas pela parte requerente; sem honorários. 3. Apelante: Alex Zarkadas Branco Lindoso, advogado de Cristina Lino Coelho e Ruy Thiago Lino Coelho (réus). 4. Razões de apelação (ID no 47738895): houve litigiosidade na ação, o que, diante do princípio da causalidade e conforme precedentes deste Tribunal, possibilita a condenação de M.Y.L.D.C (autora) ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. 5. Pedido recursal: condenação de M.Y.L.D.C ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, considerando o proveito econômico (entre R$ 562.839,44 a R$ 1.688.518,34), somatório do valor venal dos bens a serem inventariados. 6. Preparo recolhido (ID no 47738896 e ID no 47738897). 7. Sem contrarrazões, pois a “apelada” não integra o feito (ID no 47738899). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. Alex Zarkadas Branco Lindoso, advogado de Cristina Lino Coelho e Ruy Thiago Lino Coelho (réus), busca a condenação da M.Y.L.D.C (autora) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes a serem fixados em 10% sobre o proveito econômico (CPC, art. 85, § 2o). 11. M.Y.L.D.C, entretanto, foi excluída do feito mediante decisão interlocutória (ID no 47738871), cerca de 4 meses antes da sentença, sem qualquer insurgência recursal (CPC, art. 354, parágrafo único). 12. Embora se reconheça que existiram algumas divergências entre as partes, o que, em tese, poderia possibilitar a condenação ao pagamento da sucumbência, não é viável condenar terceiro que não integra o feito ao pagamento de honorários advocatícios. 13. O momento oportuno para a fixação dos honorários seria na decisão que reconheceu a ilegitimidade da parte e a excluiu do processo. Como referida decisão não foi impugnada oportunamente (CPC, art. 354, parágrafo único), a matéria precluiu e não pode ser rediscutida. 14. A apelação, portanto, não pode ser conhecida, ante sua manifesta inadmissibilidade. DISPOSITIVO 15. Não conheço o recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade recursal (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO